Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700731-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEIA MARIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a agravante, no prazo de 5 dias (contados em dobro para a Defensoria Pública), a informação de que foi submetida à cirurgia, conforme ID 125161431 do processo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a